Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-53.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR CAPELETO - CPF: 064.557.341-81 (APELANTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RICARDO MARTINS MOTTA - CPF: 949.168.966-53 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente
Ação Revisional
de
Contrato
c/c

Pedido
de
Reparação
de
Danos Morais
, na qual o autor alegou a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de cartão de crédito, a ilegalidade da capitalização de juros e a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência. O
apelante
sustentou que as taxas aplicadas
estavam acima da média de mercado, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato, além do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e
a capitalização aplicados
ao contrato são abusivos e passíveis de revisão; (
ii
) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a demonstração concreta da abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova da alegação de abusividade incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica sem a apresentação de elementos concretos que comprovem a discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, exigindo-se comprovação específica pelo consumidor.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável
à

demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

O apelante não comprovou a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência nem demonstrou que os valores cobrados eram indevidos ou distintos daqueles previamente contratados.

A mera cobrança de encargos previstos no contrato, ainda que resulte no aumento do débito em razão da inadimplência, não configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a comprovação objetiva da abusividade ou da onerosidade excessiva pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

A mera cobrança de encargos contratuais em caso de inadimplência não configura, por si só, dano mora
l
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11;
CDC,
arts
.
6º, V
e VIII, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 382; TJMT, Apelação nº 1000450-93.2023.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Revisional com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Reparação de Danos Morais
julgada improcedente
, com condenação do autor
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
argumenta que os juros remuneratórios aplica
dos ao contrato são excessivos e que o
valor
está
muito acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Alega que essa prática viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato, bem como o
CDC
, especialmente o artigo 39, V, que proíbe a exigência de vantagem manifestamente excessiva.

Sustenta que a capitalização mensal de juros (anatocismo) aplicada é ilegal, pois não há previsão expressa no contrato.

Relata que no período de inadimplência há cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o que é vedado.

Aduz
que sofreu danos morais significativos devido à conduta abusiva da
ré
, que resultou no aumento desproporcional da dívida
e no constante constrangimento e
que a cobrança indevida de valores caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

Nas contrarrazões, a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
262203804
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ingressou com a ação aduzindo que
m
anteve contrato de cartão de crédito com a
ré
, referente ao cartão nº
5162929927709801
, agência
0001
, conta
62129661-8
.

Em decorrência de dificuldades financeiras, a partir de 2021, passou a pagar apenas o valor mínimo da fatura, o que gerou uma crescente dívida devido à incidência de juros compostos.

Apesar de tentativas de negociação, os acordos propostos pela requerida resultaram em um aumento significativo do débito. Em dezembro de 2021, a dívida era de
R$
3.001,76
, mas, após um acordo, foi reestruturada para
R$
8.021,75
, em duas parcelas de
R$
4.010,87
. No entanto, por dificuldades financeiras, o autor não conseguiu cumprir integralmente os pagamentos.

Em dezembro de 2023, mesmo sem utilizar o cartão, já
havia pagado

R$
22.080,95
, mas a
ré
continuou cobrando valores exorbitantes, totalizando
R$
61.120,04
.

A
firma
que
a taxa de juros prevista é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6º, inciso V, do
CDC
.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6º, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que o autor não indicou o valor exato que considera adequado para a taxa de juros,
limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade, sem fornecer parâmetros objetivos para a revisão desejada.

Além disso, não apresentou nenhuma prova de que os juros aplicados estejam em desacordo com as taxas médias praticadas pelo mercado, conforme
divulgado pelo
Banco Central do Brasil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do
STJ
,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso, o
apelante
deveria ter
demonstrado
de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Quanto
à alegação de abuso na cobrança de juros capitalizados e na incidência de comissão de permanência, apresentou argumentos genéricos, sem especificar o que considera adequado.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – LIDE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO DEMONSTRADOS
– PEDIDOREVISIONAL– ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ANÁLISE VEDADA –SÚMULA381DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Está suficientemente instruída a Ação Monitória quando a documentação acostada demonstra a
existência da relação jurídica e o débito cobrado.

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (Súmula381
do STJ)”.
(N.U 1000450-93.2023.8.11.0047, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024
)

Desse modo, diante da fragilidade do conjunto provatório existente na lide,
o autor
deixou de cumprir o ônus que lhe competia.

Por fim, n
ão demonstrado que houve violação à intimidade, honra ou imagem, não há direito à indenização por danos morais.

A esse respeito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA –SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Não demonstrado que houve violação à intimidade, honra ou imagem, não há direito à indenização por danos morais”.
(N.U 1049444-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025